Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706988-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GM IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME RECORRIDA: EMÍLIA MARIA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA EM DISCUSSÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, no qual se discute a suspensão da execução em ação de cumprimento de sentença, envolvendo a alegação de impenhorabilidade de bem de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão dos atos expropriatórios do bem imóvel em virtude da pendência de julgamento do REsp relacionado à impenhorabilidade do bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno foi julgado prejudicado, pois o mérito do agravo de instrumento estava apto a julgamento, permitindo uma cognição mais ampla da matéria discutida. 4. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo, desde que não tenha ocorrido preclusão consumativa. 5. A manutenção das medidas constritivas pode causar prejuízo irreparável à agravante, uma vez que o REsp no AI n.o 0721419-29.2024.8.07.0000, o qual aprecia a impenhorabilidade do bem de família, ainda pende de julgamento de recurso especial no c. STJ. 6. O perigo de dano irreparável é evidente, considerando a determinação de expedição do auto e da carta de adjudicação do bem. 7. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão resistida e suspender os autos do processo originário até o julgamento do mérito do REsp no AI n.o 0721419-29.2024.8.07.0000, no c. STJ ou o trânsito em julgado, em caso de manutenção da inadmissibilidade do Recurso Especial. Determina-se, ainda, a anulação do auto e da carta de adjudicação já expedidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser conhecida e apreciada enquanto pendente o julgamento de recurso especial sobre a matéria. 2. A suspensão dos atos expropriatórios é medida adequada para resguardar o direito à moradia e evitar dano irreparável.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.021. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa. Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade de bem de família. Ausência de omissão ou contradição. Rediscussão. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para suspender atos expropriatórios em ação de cumprimento de sentença, reconhecendo a possibilidade de alegação superveniente de impenhorabilidade de bem de família. O embargante sustenta omissões quanto à análise de matérias de ordem pública suscitadas no agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto às matérias de ordem pública; e ii) definir se os embargos de declaração podem produzir efeitos modificativos no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou a questão central da impenhorabilidade do bem de família, reconhecendo sua relevância para suspensão dos atos expropriatórios. 4. A alegação de supressão de instância não prospera, pois a matéria é de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer fase processual. 5. A via eleita é adequada, sendo possível o reconhecimento incidental da impenhorabilidade em sede de agravo de instrumento. 6. A suspensão dos atos expropriatórios não configura atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, mas medida cautelar incidental autorizada pelo CPC. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à manifestação sobre teses já enfrentadas. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tampouco erro material que justifique efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de acolhimento das teses da embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas sim juízo de valor diverso. 2. A suspensão dos atos expropriatórios pode ser determinada como medida cautelar incidental, sem atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.022; 932, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, DJe 02/12/2020; TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, especialmente quanto à tese de supressão de instância; b) artigo 1.029, §5o, incisos I, II e III, do CPC, defendendo que o Tribunal usurpou competência ao suspender atos expropriatórios com fundamento na existência de recurso especial pendente. Afirma que a concessão de medidas acautelatórias ligadas ao efeito suspensivo do especial é ato reservado ao Presidente do Tribunal ou ao Relator no STJ, que o colegiado tratou a cautelar como autônoma para contornar o regime legal, que a decisão interfere na jurisdição do Tribunal Superior e que a suspensão concedida não encontra base legal. Indica que o acórdão deve ser cassado por incompetência absoluta da instância ordinária; c) artigos 203, §3o e 1.001, ambos do CPC, sustentando que o ato impugnado não possuía conteúdo decisório, mas apenas impulsionava a execução para cumprimento de decisão já preclusa, sendo despacho de mero expediente e, por essa razão, irrecorrível. Aduz que o agravo interposto pela devedora não poderia ter sido conhecido; d) artigos 877, §1o e 966, §4o, ambos do CPC, asseverando que a adjudicação já estava perfeita e acabada, pois o auto fora assinado, a decisão concessiva precluíra há quase dois anos e que eventual invalidação só poderia ocorrer por ação anulatória. Destaca que o acórdão desconsiderou o regime jurídico dos atos executivos homologatórios e que a suspensão e anulação determinadas afrontam a legalidade estrita. Expõe que a decisão ignora a preclusão consumada e que o acórdão deve ser reformado para restabelecer integralmente a adjudicação. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 203, §3o, 877, §1o, 966, §4o,1.001, 1.029, §5o, incisos I, II e III, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a Corte Superior possui o seguinte entendimento: “4. O exame dos requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) demanda reavaliação de fatos e provas, providência vedada em sede de Recurso Especial pela Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.211.640/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015